Tribunal: CARF
Processo: 19515.722449/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL.
A competência desta instância especial se manifestar sobre pleito dos interessados somente é estabelecida quando cumpridos os requisitos regimentais de conhecimento de recurso especial. Se o sujeito passivo não replicou nestes autos a divergência jurisprudencial suscitada no processo principal, a decisão favorável à Contribuinte lá editada não permite a este Colegiado afirmar a improcedência da exigência decorrente, para preliminarmente declarar prejudicado recurso especial interposto contra a decisão que a manteve.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO COM O LUCRO REAL QUE CONSTOU COMO ZERADO EM RAZÃO DE AUTUAÇÃO QUE DEU ORIGEM A OUTRO PROCESSO. FATO NOVO SUPERVENIENTE.
Considerando que o único óbice à compensação do prejuízo fiscal objeto dos presentes autos foi a autuação constante de outro processo, tendo esta sido cancelada em julgamento em última instância administrativa, é de se dar provimento ao presente recurso especial. Diante desse fato novo superveniente cancela-se a cobrança, eis que o pressuposto do lançamento objeto dos presentes autos deixou de existir.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722449/2013-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.312 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL.
A competência desta instância especial se manifestar sobre pleito dos
interessados somente é estabelecida quando cumpridos os requisitos
regimentais de conhecimento de recurso especial. Se o sujeito passivo não
replicou nestes autos a divergência jurisprudencial suscitada no processo
principal, a decisão favorável à Contribuinte lá editada não permite a este
Colegiado afirmar a improcedência da exigência decorrente, para
preliminarmente declarar prejudicado recurso especial interposto contra a
decisão que a manteve.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO
COM O LUCRO REAL QUE CONSTOU COMO ZERADO EM RAZÃO DE
AUTUAÇÃO QUE DEU ORIGEM A OUTRO PROCESSO. FATO NOVO
SUPERVENIENTE.
Considerando que o único óbice à compensação do prejuízo fiscal objeto dos
presentes autos foi a autuação constante de outro processo, tendo esta sido
cancelada em julgamento em última instância administrativa, é de se dar
provimento ao presente recurso especial. Diante desse fato novo superveniente
cancela-se a cobrança, eis que o pressuposto do lançamento objeto dos
presentes autos deixou de existir.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Em primeira votação, a conselheira Livia
De Carli Germano arguiu preliminar para considerar o recurso prejudicado, entendimento
acompanhado pelo conselheiro Carlos Henrique de Oliveira e rejeitado pelos demais membros
do colegiado. Em seguida, deu-se início ao julgamento do recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9101-
006.311, de 15 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 19515.722448/2013-
39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722449/2013-83
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte contra o
acórdão 1401-005.671, de 20 de julho de 2021, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negar o pedido de sobrestamento do
presente processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. A decisão foi assim
ementada:
Acórdão recorrido 1401-005.671
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO.
É poder-dever da fiscalização lavrar auto de infração para promover o
lançamento de IRPJ devido, refletindo a recomposição dos prejuízos fiscais
decorrentes de lançamento relativo a fato gerador ocorrido em períodos
anteriores, ainda que pendente de decisão final administrativa, não sendo
possível o sobrestamento desse até o julgamento definitivo daquele.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar os pedidos de
sobrestamento e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

O presente processo administrativo trata de auto de infração lavrado para a
exigência de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2009, acrescidos de juros de mora e multa de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

ofício no percentual de 75%. De acordo com as autoridades fiscais, o saldo de prejuízo fiscal
acumulado passível de compensação com o lucro real apurado no ano-calendário de 2009 estaria
zerado em virtude da autuação que deu origem ao processo 16561.000217/2008-60, o que teria
motivado o recálculo do lucro real relativo a 2009 e, consequentemente, o lançamento dos
valores de IRPJ indevidamente compensados.
A decisão recorrida negou o pedido de sobrestamento entre os processos por
entender não haver previsão para tanto no Regimento Interno do CARF, ante a constatação de
que os processos, ambos da mesma Seção do CARF, não estariam na mesma fase processual:
(...)
Compensou a contribuinte saldo de prejuízo fiscal que já teria sido utilizados no
processo 16561.000217/2008-60.
A impugnação, bem como o recurso voluntário, apenas pretendem demonstrar a
necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo daquele
outro.
Verificando o andamento daquele, observo que já foi proferida decisão pelo CARF,
desfavorável à Contribuinte e que o processo está pendente de julgamento de Recurso
Especial.
Com relação ao pedido de sobrestamento, não encontra qualquer guarida no regimento
desse Conselho a possibilidade de suspensão de processo até que ocorra o julgamento
de outro a ele vinculado.
A respeito do julgamento de processos principais e decorrentes, o próprio Regimento
Interno do CARF condiciona o julgamento do recurso voluntário do processo decorrente
ao julgamento do recurso voluntário do processo principal (prejudicial), exigindo-se que
para análise do processo decorrente o processo prejudicial esteja ao menos na mesma
fase processual, sob pena de sobrestamento do julgamento do recurso do processo
decorrente:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por: [...]
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
[...]
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
E, tendo sido mantidas a exigência no processo principal, não estando os processos na
mesma fase processual, não há possibilidade regimental de serem esses autos baixados
em diligência para que se aguarde o julgamento do outro processo.
(...)
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

Diante da decisão do acordão recorrido de negar o pedido de sobrestamento, a
contribuinte apresentou recurso especial, alegando divergência de interpretação da legislação
tributária com relação os paradigmas 1402-003.351 e 9202-006.239, e pedindo “a reforma da
decisão recorrida, de forma seja determinado o sobrestamento do presente processo
administrativo até o desfecho ao processo n.° 16561.000217/2008-60”.
O Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, consignando (grifos
do original):
(...)
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Nas situações sob análise, os julgadores se ocuparam em examinar se a relação de
prejudicialidade entre processos deve (ou não) ser tratada por meio do sobrestamento do
processo dependente (decorrente), e quando isso deve se dar.
O acórdão recorrido negou o pedido de sobrestamento do presente processo até que
ocorra decisão definitiva no processo principal.
Destacando o §5o do art. 6o do Anexo II do atual RICARF, o acórdão recorrido
defendeu entendimento no sentido de que não cabe o sobrestamento do processo
decorrente caso o processo principal já tenha sido julgado naquela mesma fase em que
se encontra o decorrente:
Cuidam os autos Auto de Infração lavrado contra a contribuinte de IRPJ e CSLL
do ano de 2009.
Compensou a contribuinte saldo de prejuízo fiscal que já teria sido utilizados no
processo 16561.000217/2008-60.
A impugnação, bem como o recurso voluntário, apenas pretendem demonstrar a
necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo
daquele outro.
Verificando o andamento daquele, observo que já foi proferida decisão pelo
CARF, desfavorável à Contribuinte e que o processo está pendente de
julgamento de Recurso Especial.
Com relação ao pedido de sobrestamento, não encontra qualquer guarida no
regimento desse Conselho a possibilidade de suspensão de processo até que
ocorra o julgamento de outro a ele vinculado.
A respeito do julgamento de processos principais e decorrentes, o próprio
Regimento Interno do CARF condiciona o julgamento do recurso voluntário do
processo decorrente ao julgamento do recurso voluntário do processo principal
(prejudicial), exigindo-se que para análise do processo decorrente o processo
prejudicial esteja ao menos na mesma fase processual, sob pena de
sobrestamento do julgamento do recurso do processo decorrente:
[...]
E, tendo sido mantidas a exigência no processo principal, não estando os
processos na mesma fase processual, não há possibilidade regimental de serem
esses autos baixados em diligência para que se aguarde o julgamento do outro
processo.
Nesse sentido, indefiro o pedido de sobrestamento desse processo até que ocorra
decisão definitiva em processo a esse correlato.
(sublinhados acrescidos)
Já os paradigmas, diante do mesmo tipo de questionamento, manifestaram entendimento
de que o julgamento do processo dependente deve ser sobrestado até a decisão
definitiva no processo principal, como indicam suas próprias ementas:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

Acórdão paradigma no 1402-003.351
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anocalendário:2008
SOBRESTAMENTO
Existindo discussão em outros processos administrativos sobre a compensação
de estimativas que compõe o saldo negativo de IRPJ que se pretende compensar
nos autos deste processo em epígrafe, resta caracterizada a prejudicialidade do
pedido de compensação, devendo sobrestar o julgamento do recurso até que seja
proferida decisão administrativa definitiva nos processos que tratam das
compensações das estimativas.

Acórdão paradigma no 9202-006.239
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Períododeapuração:01/01/1999 a 31/12/2001
NULIDADE. VALORES DO CRÉDITO EM LITÍGIO INDEFINIDOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Valores do auto de infração de obrigação acessória dependentes da apuração do
auto de infração de obrigação principal, que por sua vez estão sob litígio,
impedem a verificação da correção de seu lançamento. Decisão que não leva em
consideração esses fatos cerceia a defesa do contribuinte e por isso há que ser
anulada.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEPENDÊNCIA DO
RESULTADO
DE
JULGAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SOBRESTAMENTO.
Tendo o lançamento sido efetuado em razão de falta informação de valores de
obrigação principal constantes em outro lançamento em litígio administrativo
ainda não solucionado, deve a discussão acerca dos crédito tributários ser
sobrestada até a decisão definitiva do processo administrativo por meio do qual o
contribuinte questiona a existência daqueles valores.
(sublinhados acrescidos)
Ou seja, na ótica dos paradigmas, ainda que o processo principal esteja adiantado em
relação ao dependente, o julgamento do dependente deverá ficar sobrestado. E esse
sobrestamento só findará com a decisão definitiva no principal.
A divergência jurisprudencial reside justamente nesse ponto.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
Em 15 de março de 2022, o sujeito passivo apresentou petição informando que foi
proferido o acórdão 9101-005-917 nos autos do processo administrativo 16561.000217/2008-60,
dando integral provimento ao recurso especial interposto pela contribuinte naqueles autos,
“validando, consequentemente, o crédito discutido neste processo”.
Pede, assim, que seja extinto o crédito tributário objeto do presente auto de
infração, haja vista sua relação de dependência com as glosas definitivamente revertidas nos
autos do processo administrativo 16561.000217/2008-60.
É o relatório.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:

A I. Relatora restou vencida na preliminar de considerar prejudicado o
recurso especial da Contribuinte, diante da petição de extinção do crédito
tributário por sua dependência com a exigência formulada no processo
administrativo no 16561.000217/2008-60, decidido de forma favorável a
ela no Acórdão no 9101-005.917.
A maioria do Colegiado compreendeu que somente teria competência
para se manifestar acerca do crédito tributário em litígio se o recurso
especial aqui interposto apresentasse os requisitos regimentais para ser
conhecido.
Como descrito no relatório e voto precedentes, a Contribuinte sofreu uma
primeira autuação que afetou o saldo de prejuízos fiscais disponíveis para
compensação. Em consequência, neste segundo lançamento foi glosada a
compensação promovida no ano-calendário 2009, que restou sem lastro,
como consignado no Termo de Verificação Fiscal:
Pelo Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais do SAPLI, o
contribuinte tem saldo de prejuízo fiscal de períodos anteriores
compensável com lucr real, em 31/12/2009, zerado por conta da autuação
do PAF no 16561-000.217/2008-60 (vide Histórico da Compensação de
Prejuízos Fiscais).
Em recurso voluntário, a Contribuinte pleiteou o sobrestamento do
processo até decisão final do primeiro lançamento, mas o Colegiado a
quo rejeitou o pedido em razão das disposições regimentais que exigem
para análise do processo decorrente que o processo judicial esteja ao
menos na mesma fase processual, e decidiu manter este lançamento por
ter sido mantida a exigência no processo principal.
Diante desta decisão que indeferiu o sobrestamento, e aplicou os efeitos
da decisão proferida na mesma fase processual para o processo principal,
a Contribuinte optou por interpor recurso especial apenas para questionar
o sobrestamento. Observe-se que, ao ser aplicada a decisão do processo
principal no acórdão recorrido, os fundamentos daquela passam a ser
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

razão de decidir deste e autorizam a interposição de recurso especial
nestes autos sob a mesma divergência jurisprudencial suscitada no
principal, vinculando o destino dos dois processos também nesta
instância especial, desde que, por óbvio, o litígio subsistente no processo
principal afete integralmente a exigência no processo decorrente.
Contudo, interposto o recurso especial apenas quanto à necessidade de
sobrestamento do julgamento do recurso voluntário, os processos
vinculados passam a ter litígios autônomos. A Contribuinte não buscou,
por meio do recurso especial, estabelecer a competência deste Colegiado
para replicar, aqui, a decisão que pretendia alcançar com o recurso
especial interposto contra a exigência principal. Consequência disto foi a
petição de fato novo trazida pela Contribuinte a estes autos, noticiando a
decisão favorável editada por este Colegiado no processo no
16561.000217/2008-60, da qual, em seu entender, resultaria o
desfazimento da causa da presente exigência.
Neste cenário, sem que tenha sido aqui replicada a divergência que levou
esta Turma a decidir favoravelmente à Contribuinte no processo no
16561.000217/2008-60, a competência de julgamento instaurada nestes
autos se limita à divergência jurisprudencial que reste aqui demonstrada,
ainda que, ao final, com a inovação do pedido recursal pelo fato novo
ocorrido, a solução do litígio possa contemplar esta ocorrência.
De outro lado, também não é possível considerar prejudicado o recurso
especial por perda de objeto, sob o entendimento de que o sobrestamento
deixou de ter razão com a decisão definitiva dos autos principais. A
Contribuinte mantém o interesse em reformar o acórdão recorrido para
que a decisão do recurso voluntário contemple a decisão final do
processo principal, e a divergência jurisprudencial deveria ser analisada
em face do contexto fático presente no momento em que interposto
recurso especial contra o acórdão recorrido.
Assim, o recurso especial interposto deve ser analisado quanto à
possibilidade de seu conhecimento e, se este Colegiado for competente
para apreciá-lo, também competente será para apreciar a petição de fato
novo trazida aos autos, atribuindo-lhe as consequências que entender
pertinentes.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar suscitada pela I.
Relatora, e considerar que o recurso especial interposto não está
prejudicado, e demanda análise de seu conhecimento e prévia afirmação
da competência desta instância especial para a apreciação do pedido da
Contribuinte.
Quanto à Admissibilidade recursal e ao mérito, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos
para a sua admissibilidade.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
é instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à
uniformização da jurisprudência do CARF. Desse modo, a
admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento do
disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, merecendo especial
destaque a necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial, in
verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma
de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em
relação à interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a
questões de direito, tratando-se da mesma legislação aplicada a um
contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam
semelhantes, não há que se falar em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os
acórdãos paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos,
mas apenas que o contexto tido como relevante pelo acórdão comparado
seja de tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada
a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para verificar se
se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a
aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria
capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido.
A decisão recorrida nega o pedido de sobrestamento entre os processos
por entender não haver previsão para tanto no Regimento Interno do
CARF, ante a constatação de que os processos, ambos da mesma Seção
do CARF, não estariam na mesma fase processual:
(...)
Compensou a contribuinte saldo de prejuízo fiscal que já teria sido
utilizados no processo 16561.000217/2008-60.
A impugnação, bem como o recurso voluntário, apenas pretendem
demonstrar a necessidade de sobrestamento dos presentes autos até o
julgamento definitivo daquele outro.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

Verificando o andamento daquele, observo que já foi proferida decisão
pelo CARF, desfavorável à Contribuinte e que o processo está pendente
de julgamento de Recurso Especial.
Com relação ao pedido de sobrestamento, não encontra qualquer guarida
no regimento desse Conselho a possibilidade de suspensão de processo
até que ocorra o julgamento de outro a ele vinculado.
A respeito do julgamento de processos principais e decorrentes, o próprio
Regimento Interno do CARF condiciona o julgamento do recurso
voluntário do processo decorrente ao julgamento do recurso voluntário
do processo principal (prejudicial), exigindo-se que para análise do
processo decorrente o processo prejudicial esteja ao menos na mesma
fase processual, sob pena de sobrestamento do julgamento do recurso do
processo decorrente:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por: [...]
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que
veiculem outras matérias autônomas; e
[...]
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo
conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos
estiverem localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado
deverá converter o julgamento em diligência para determinar a
vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância
relativa ao processo principal.
E, tendo sido mantidas a exigência no processo principal, não estando os
processos na mesma fase processual, não há possibilidade regimental de
serem esses autos baixados em diligência para que se aguarde o
julgamento do outro processo.
Neste sentido, para que os precedentes indicados como paradigma
possam ser entendidos como aptos a comprovar o dissídio
jurisprudencial, é necessário que estes tenham determinado o
sobrestamento de um processo mesmo diante da situação em que o dito
“processo principal” esteja em fase processual diferente, na mesma Seção
do CARF, ou independentemente das fases processuais.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

O paradigma 1402-003.351 determinou o sobrestamento do processo
referente a saldo negativo de IRPJ até o julgamento definitivo dos
processos referentes à exigência das estimativas que compunham tal
saldo. Para este julgado, foi irrelevante a fase processual em que estavam
os processos referentes às estimativas, tendo o precedente se apoiado
apenas na relação de prejudicialidade entre eles, e justificando a medida
no mesmo artigo 6o do Regimento Interno do CARF cotado pela decisão
ora recorrida, veja-se:
(...)
Assim, entendo que os processos administrativos indicados pela
Recorrente que discutem as compensações das estimativas dos meses de
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro e novembro
de 2008 e que compuseram o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008 que se pretende compensar neste processo, acarretam
prejudicialidade ao julgamento deste Recurso Voluntário em epígrafe.
Ou seja, caso sobrevenha decisão administrativa definitiva no sentido da
homologação das estimativas compensadas, tal decisão implicará
necessariamente no reconhecimento desta parte do crédito de Saldo
Negativo pleiteado nos presentes autos, mostrando-se cristalina a relação
de prejudicialidade mantida entre este processo e o os processos de nos
13603.724491/201100, 13603.724612/201113, 13603.724611/201161,
13603.724614/201102, 13603.724494/201135, 13603.724495/201180,
13603.724615/201149, 13603.724496/201124, 13603.724617/201138,
13603.724497/201179, 13603.724498/201113, 13603.724618/201182 e o
13603.724500/201154.
Vejam nobres Conselheiro, note-se que o sobrestamento do presente
processo até que haja julgamento definitivo das estimativas que
compõem o crédito pleiteado é decorrência lógica do próprio raciocínio
traçado no acórdão ora atacado. Isto porque, reconhecidamente, o valor
revertido por meio do provimento do pleito da Recorrente deverá ser
devidamente computado no saldo negativo, implicando na necessidade de
se aguardar o desfecho dos processos que controlam as estimativas.
(...)
Por fim, insta ressaltar que o argumento constate no acórdão de que
“inexiste norma que autorize a suspensão do trâmite processual” não se
encontra em consonância com o Regulamento Interno do CARF (Portaria
MF 343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e 6o3 do Anexo II determinam
o sobrestamento do processo quando processos vinculados por
decorrência, assim como foi decidido no julgado acima transcrito.
(...)
Compreendo que o paradigma 1402-003.351 é capaz de estabelecer
divergência jurisprudencial em face do acórdão recorrido, eis que ele
determina o sobrestamento de processos exclusivamente diante da
constatação da decorrência, da relação de prejudicialidade entre os
processos, justificando a medida no RICARF/2015.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

O mesmo não se pode dizer do paradigma 9202-006.239. Este julgado
tratou de embargos de declaração, em que se discutiu a vinculação entre a
obrigação acessória sob julgamento naqueles autos e a obrigação
principal que estava sendo julgada nos autos de outro processo
administrativo. Ali, o sujeito passivo buscou sustentar que “o presente
processo não poderia ser apreciado em sede de recurso especial de
divergência sem levar em consideração o resultado do julgamento do
Recurso Especial do processo 11330.001094/2007-01, que fora
convertido em diligência, determinada na resolução no 9202-000.089
desta 2a Turma, em sessão de 20/02/2017. Isso se deveria ao fato de
naqueles autos estar se tratando da obrigação principal ao qual se
vincularia a obrigação acessória em julgamento no presente processo;
insubsistente aquela, esta ficaria prejudicada.”
A decisão foi de “anular o acórdão no 9202-004.690 e aguardar o
resultado do julgamento do litígio posto nos autos do processo no
11330.001094/2007-01”.
Como se percebe, no caso julgado por tal precedente os processos que se
entendeu por vinculados estavam na mesma Seção e na mesma fase
processual, ambos aguardando decisão de recurso especial. Decidiu-se
sobrestar o julgamento de um recurso especial enquanto não decidido o
outro.
O precedente não serve de paradigma para o caso dos autos, em que a
justificativa do acórdão recorrido para negar o sobrestamento foi
exatamente estarem os processos em fases diferentes.
Neste sentido, não conheço do recurso em face do paradigma 9202-
006.239.
Ante o exposto, uma vez vencida na questão preliminar suscitada, oriento
meu voto para conhecer do recurso especial, especificamente com
relação ao paradigma 1402-003.351.
Mérito
O mérito do presente recuso especial consistia em definir se é necessário
o sobrestamento de um processo quando se verifique que o resultado dele
depende do julgamento de outro processo, que lhe seja prejudicial.
O Auto de infração em discussão justifica o lançamento em questão na
prevenção da decadência, in verbis:
Pelo Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais do SAPLI, o
contribuinte tem saldo de prejuízo fiscal de períodos base anteriores
compensável com lucro real, em 31/12/2009, zerado, por conta da
autuação do PAF n° 16.561-000.217/2008-60 (vide Histórico da
Compensação de Prejuízos Fiscais).
Como não há decisão definitiva do recurso interposto pelo contribuinte
no processo administrativo n° 16561.000217/2008-60, tendo em vista o
instituto da DECADÊNCIA e para preservar os direitos da Fazenda
Nacional, procederemos ao lançamento da infração GLOSA DE
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE (..) com base no
art. 926 do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999).
O contribuinte pleiteou em seu recurso especial o sobrestamento do
presente processo até a solução definitiva do processo administrativo
16561.000217/2008-60, considerando que a própria glosa dos prejuízos
em questão aqui foi motivada pela autuação objeto daquele outro
processo. O trâmite conjunto dos processos em questão seria, assim, um
imperativo não apenas de eficiência, mas também lógico, já que a causa
de uma autuação foi a outra autuação, isto é, a exigência dos presentes
autos somente existe se procedente a exigência daquele outro auto de
infração.
O acórdão recorrido observou que não há previsão regimental para o
sobrestamento.
Independentemente dessa discussão, sobreveio ao autos fato novo apto a
pôr fim à lide que ora se apresenta. É necessário reconhecer que o auto
de infração em questão não pode subsistir, eis que a única
fundamentação trazida para a glosa foi a existência do lançamento nos
autos do PAF n° 16.561-000.217/20008-60, veja-se (fl. 155):
GLOSA
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE (DIPJ/2010) — ANO-CALENDÁRIO 2009.
O contribuinte apresentou sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica— DIPJ 2010, relativa ao ano-calendário 2009,
apurando o IRPJ e CSLL pela forma de tributação — Lucro Real.
Pelo Histórico da Compensação de Prejuízos Fiscais e pelo
Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI), ambos
anexos ao presente termo, houve a alteração (retornando aos valores
originais) do lucro real antes compensação apurado no ano-calendário
2001 de R$ 2.266.130,22 para — R$ 2.389.386,39 e da compensação AG
PB 91/01 de R$ 271.631,38 para R$ 0,00, em 30/10/2010, de acordo com
Decisão de 2a Instância.
Pelo Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais do SAPLI, o
contribuinte tem saldo de prejuízo fiscal de períodos base anteriores
compensável com lucro real, em 31/12/2009, zerado, por conta da
autuação do PAF n° 16.561-000.217/20008-60 (vide Histórico da
Compensação de Prejuízos Fiscais).
Como não há decisão definitiva do recurso interposto pelo contribuinte
no processo administrativo n° 16561.000217/2008-60, tendo em vista o
instituto da DECADÊNCIA e para preservar os direitos da Fazenda
Nacional, procederemos ao lançamento da infração GLOSA DE
PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
A
infração
GLOSA
DE
PREJUÍZOS
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE, SALDO DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES
(Período de apuração 01/01/2009 a 31/12/2009) será lançada de ofício
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.312 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722449/2013-83

com base no art. 926 do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda 1999).
Ante o exposto, diante desse fato novo superveniente, e considerando o
pedido ampliado tal como formulado na petição do sujeito passivo que o
noticiou, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial,
cancelando a autuação objeto dos presentes autos.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Original